Tribunal: TJMT
Processo: 1003913-53.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003913-53.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE JOSE DOS SANTOS SILVA - CPF: 068.062.511-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 032.774.691-23 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR ASSOCIADA À UTILIZAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTATADA A PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE – REVELADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NÃO EVIDENCIADO RISCO À SAÚDE DO PACIENTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA –
ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO
– IMPROCEDÊNCIA – FEITO EM TRÂMITE REGULAR – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JÁ DESIGNADA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da natureza dos entorpecentes apreendidos [maconha e cocaína], associados à apreensão de balanças de precisão, sem que se olvide ainda ter se dado a abordagem policial em cumprimento de mandado deferido em autos diversos, os quais indicavam o provável envolvimento do paciente com a narcotraficância, ao que se soma o fato de que, encontrando-se o paciente em prisão domiciliar, inexistem indícios nos autos de qualquer risco à sua saúde advindo da manutenção da segregação cautelar; tudo a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida. Precedentes.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao acusado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

4.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, não podendo se olvidar, por outro lado, que já foi designada audiência de instrução e julgamento, inexistindo guarida ao acolhimento da suscitada ilegalidade advinda de malfadado excesso de prazo.

5.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1003913-53.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

IMPETRANTE: Dra. ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA

PACIENTE:

ELTON PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter, por tempo dito excessivo
,
a prisão domiciliar cumulada com monitoramento eletrônico
em seu desfavor nos autos do IP n.º 1006848-79.2023.811.0007 (PJe), em que investigado pela prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06
.

Sobre a coação ilegal propriamente dita, a causídica principia suscitando tese de
excesso de prazo na prisão processual do increpado
, sob a perspectiva da
desídia do juízo na condução da marcha processual
, pois conquanto o paciente esteja submetido à custódia domiciliar
há mais de 07 (sete) meses
, o MM. Juiz
a quo
não analisou o pedido de revogação do ergástulo formulado nos autos, tampouco deu início à instrução criminal; o que, no entender da i. Defesa,
viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo
, e enseja a revogação das providências acautelatórias experimentadas pelo paciente.

De outro lado, sustenta a
ausência

dos requisitos legais do art. 312 do CPP,
argumentando, quanto ao
fumus comissi delicti
, que inexiste prova inconteste de que o favorecido nessa ordem esteja envolvido nos crimes que lhe estão sendo imputados. Outrossim, afirma que não há indícios de que o paciente ofereça riscos à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal, notadamente diante dos predicados pessoais abonatórios ostentados pelo increpado e de sua
“grave condição de saúde” sic
, tudo a evidenciar a ausência, também, do
periculum libertatis
.

Acrescenta, ainda, que
as medidas constritivas impostas revelam-se desproporcionais à solução de mérito da ação penal ajuizada em primeiro grau
, na medida em que, frente às peculiaridades fáticas e às condições pessoais favoráveis do encarcerado, é certo que, acaso condenado, será agraciado com a figura do

“tráfico privilegiado”

e submetido ao cumprimento de sua reprimenda em regime diverso do fechado; de maneira que a manutenção em cárcere provisório configura

violação ao princípio da homogeneidade das cautelares
.

Por fim, invoca o caráter excepcional atribuído às prisões cautelares pela Lei n.º 12.403/11, para então defender a suficiência e adequação das providências acautelatórias alternativas ao cárcere à hipótese em voga.

Firme em tais premissas, requer a concessão
in limine
da ordem, a fim de que seja revogada a prisão domiciliar cumulada com monitoramento eletrônico imposta ao paciente.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e a concessão em definitivo do
writ
.

A petição inicial veio instruída com os documentos digitais registrados no ID 203157659.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada
, consoante se observa da decisão anexada sob o ID
203292159
, requisitaram-se informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento eletrônico de ID
204484167
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 204670179).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ELTON PEREIRA DA SILVA
e
Pedro Henrique José dos Santos Silva

foram presos em flagrante delito em
20/07/2023
, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
.

Em sede de audiência de custódia, a d. autoridade judiciária
relaxou
a prisão em flagrante de
Pedro Henrique
e, após homologar o claustro pré-cautelar do paciente,
decretou sua prisão preventiva
, concedendo-lhe, todavia, o benefício da
prisão domiciliar
, por se tratar de paciente acometido por sequelas de AVC (acidente vascular cerebral).

Posteriormente, o i. órgão ministerial ofertou denúncia em face de
ELTON
, dando-o como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, de forma a deflagrar a Ação Penal n. 1006848-79.2023.8.11.0007.

Colhe-se da proposição ministerial que, no dia
20/07/2023
, por volta das 06h10min, na residência situada à Via Marechal Deodoro da Fonseca, n. 7, Bairro Alta Floresta, no Município de Alta Floresta/MT,
ELTON
, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta,
tinha em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, nas circunstâncias de tempo e local supracitadas, a Polícia Civil deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão deferido nos autos n. 1005492-49.2023.8.11.0007, oportunidade em que, na residência do increpado, os agentes apreenderam 04 (quatro) aparelhos celulares, 01 (uma) balança de cozinha, 01 (uma) balança de precisão, 03 (três) porções de substância análoga a pasta base de cocaína e 1 (uma) porção de substância análoga a maconha.

Após terem sido
ELTON
e
Pedro Henrique
, que se encontrava no local, conduzidos à Delegacia, não se constatou o envolvimento deste último com os fatos, tendo
ELTON
, por outro lado, ao ser interrogado, assumido a propriedade dos entorpecentes, aduzindo se tratar de drogas destinadas a seu próprio consumo.

Conforme o i. órgão ministerial, submetido o entorpecente a perícia, constatou-se que as 03 (três) porções de substância amarelada se tratava de
cocaína
, apresentando a outra porção resultado positivo para
maconha
, de forma a totalizar 122,8g (cento e vinte e dois gramas e oito decigramas) de entorpecente.

Por sua vez, consoante relatado, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou a prisão pré-cautelar do paciente e a converteu em
prisão preventiva
, concedendo a
ELTON
o benefício da
prisão domiciliar
; contexto em que, consoante relatado, se insurge a d. impetrante, suscitando a ocorrência de
coação ilegal
decorrente, em síntese, de
inidoneidade do decreto segregatício
e de
ofensa ao princípio da homogeneidade
, bem como de
malfadado excesso de prazo
para a formação da culpa.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento perfunctório, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, considero igualmente imprescindível consignar que, conquanto o paciente tenha sido categórico ao afirmar à d. autoridade policial que os entorpecentes apreendidos seriam para
uso pessoal
, cuida-se de
tese desclassificatória

não comprovada nos autos de maneira
indene de dúvidas
, por demandar o revolvimento do
arcabouço fático-probatório
, pelo que deve ser submetida, via de consequência, ao
d. juízo natural da causa
, ao longo da instrução criminal; não encontrando acolhida por meio da estreita via cognitiva do
habeas corpus
.

Em outro sentido não se orienta a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se depreende do seguinte precedente,
in verbis
: “
quanto à tese de que o delito imputado ao paciente configuraria a conduta de usuário de substância entorpecente, tal análise não encontra guarida na estreita via do habeas corpus, uma vez que demanda aprofundado exame material fático-probatório
” [...] (STJ, AgRg no HC n. 787.079/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

Por conseguinte, concluo ser
prematuro

o acolhimento da arguição defensiva de que se trataria o paciente de
mero usuário de entorpecentes
; mesmo porque, como é cediço, “
a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
”
(
Enunciado Orientativo
n. 03 da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória ofertada e
recebida
na instância singela, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão que impôs ao paciente a segregação preventiva,
in verbis
:

“[...]
Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “
periculum libertatis”
, noto que também se encontra configurado nos autos no que tange à
garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual
.

Em relação a garantia da ordem pública, segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores,
a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa
. Havendo risco de que em liberdade, o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada.

Volvendo os olhos ao caso concreto,
quando da realização da busca e apreensão domiciliar, foi localizado na residência do custodiado Elton Pereira três porções de cocaína, uma porção de substância análoga à maconha, além de duas balanças de precisão.

Desse modo,
verifica-se que os entorpecentes e apetrechos localizados na residência indicam que o custodiado possui envolvimento com o delito de tráfico de drogas.

Assim, entendo que
a gravidade em concreto da conduta, em razão do
modus operandi
, são suficientes para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado Elton, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública e risco à conveniência da instrução criminal
.

Todavia,
embora presentes os requisitos necessários para decretação da custódia cautelar, entendo que é o caso de conceder o benefício da prisão domiciliar, uma vez que restou demonstrado que o custodiado Elton é portador de necessidades especiais decorrentes de sequelas de AVC
”.

(Decisão de ID 124004964 — autos n. 1006014-76.2023.8.11.0007). — Destaquei.

Posteriormente, o d. juízo
a quo
reafirmou seu entendimento ao
indeferir
o pleito de revogação da medida cautelar imposta ao paciente, consoante se vê da seguinte decisão,
in verbis
:

“[...]
No caso dos autos,
verifico presentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional
, restando devidamente comprovada as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal,
tendo em vista que na realização da busca e apreensão domiciliar, foi localizada na residência do acusado três porções de cocaína na quantidade de aproximadamente 39,8 g, uma porção de substância análoga á maconha de aproximadamente 79,2 g, além de apetrechos de mercancia.

Assevero que
a prisão preventiva não é incompatível com o princípio da presunção de inocência, ainda mais quando calcada em dados concretos, como ocorre nos autos.

Logo,
a segregação cautelar servirá para garantir a ordem pública, desestimulando o de outras investidas criminosas, o que corresponderá a maior segurança e tranquilidade ao meio social, emergindo, daí, o preenchimento do "
periculum libertatis
".

Ocorre que diante de informações nos autos de que o acusado Elton seria portador de necessidades especiais decorrentes de sequelas de AVC foi substituída a prisão preventiva pela domiciliar, com medida cautelar diversa da prisão de monitoração eletrônica, na forma do art. 318, inciso II, do CPP.

Cumpre ressaltar que
a substituição da prisão preventiva pela domiciliar não implica necessariamente na conclusão de que os requisitos e os pressupostos da custódia cautelar desvaneceram, porquanto há casos em que os motivos da prisão preventiva ainda subsistem e a substituição somente é realizada por questões humanitárias, consoante ocorre na hipótese dos autos, em que a prisão domiciliar foi concedida apenas em razão de ser portador de necessidades especiais decorrentes de sequelas de AVC.

Além disso,
não restou demonstrado pela Defesa o prejuízo experimentado pelo acusado em decorrência da prisão domiciliar com o uso de monitoração eletrônica, diante de sua limitação física, uma vez que nas duas ocasiões em que houve a necessidade de intervenção médica, foi devidamente atendimento, conforme os documentos justificando a saída da residência para atendimento médico
”.

(Decisão de ID 124004964 — autos n. 1006014-76.2023.8.11.0007). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a
imprescindibilidade da prisão preventiva
foi justificada pelo d. juízo
a quo
, precipuamente, a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista do
modus operandi
empregado, em tese, para consecução da empreitada criminosa.

Nesse ponto, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como ocorre
in casu
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, tendo sido o paciente detido em flagrante delito na posse de
39,8g
(trinta e nove gramas e oito decigramas) de
cocaína
e
79,2g
(setenta e nove gramas e dois decigramas) de
maconha
, acompanhados de
balanças de precisão
, apetrechos comumente relacionados à
mercancia ilícita de entorpecentes
; sem que se olvide ainda ter sido a abordagem policial se dado em cumprimento ao
mandado de busca e apreensão
expedido nos autos n. 1005492-49.2023.8.11.0007, deferido no interesse do Inquérito Policial n. 359/2023, em que se investigava o possível envolvimento do paciente com um grupo destinado ao cometimento de delitos variados, como
tráfico, associação para o narcotráfico, tortura e outros
, havendo informações de que
ELTON
, além de armazenar entorpecentes, possuiria a função de “
disciplina
” dentro da referida associação criminosa.

Por clareza, registro que, nos autos da Ação Penal n. 1006847-94.2023.8.11.0007, os outros dois investigados imputáveis, em razão das substâncias e dos bens apreendidos quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência, deferido também nos autos n. 1005492-49.2023.8.11.0007, respondem a procedimento criminal em que denunciados pela prática dos delitos tipificados pelo
art. 33 e pelo art. 35, ambos da Lei Federal n. 11.343/06.

Nesse cenário, a despeito da irresignação da d. causídica impetrante, estou convencido de que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Ademais, consoante bem arrazoado pelo d. juízo
a quo
, não há quaisquer indícios nos autos de que o cumprimento da prisão preventiva em regime domiciliar, associada à utilização de monitoramento eletrônico, esteja acarretando qualquer
risco à saúde do paciente
, já tendo sido, inclusive, autorizadas saídas da residência com vistas à continuidade do
tratamento médico
de
ELTON
.

Em sendo assim, exposta satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a d. causídica impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis, em que se inclui sua aparente colaboração com as investigações, não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto a d. causídica argumente que, mesmo que sobrevenha eventual condenação, não será fixado o regime inicial fechado, a tornar excessiva e desproporcional a prisão preventiva
in casu
; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas nas razões do
writ
.

3.

Do suscitado excesso de prazo

Lado outro, argumenta a d. causídica pela ocorrência de
excesso de prazo para a formação da culpa
, por se encontrar o paciente segregado desde
julho de 2023
, sem que tenha sido analisado o pedido de revogação do ergástulo formulado nos autos, tampouco se dado início à instrução criminal.

Nessa conjuntura,
não obstante os argumentos lançados nas razões do
writ
, após analisar detidamente os autos, concluo que
razão não assiste
à
impetrante.

E assim considero porque há muito firmou-se,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Tendo sido o paciente preso em flagrante delito em
20/07/2023
, realizou-se a audiência de custódia no dia seguinte, oportunidade em que se decretou sua prisão preventiva, com a concessão de
prisão domiciliar
, associada à utilização de
monitoramento eletrônico
, instalado na mesma data.

Com a conclusão do inquérito policial em
21/08/2023
, o i. representante ministerial ofertou
denúncia
em face do paciente em
05/09/2023
, com intimação da i. Defesa, em
12/09/2023
, para apresentação de
defesa prévia
, a qual foi carreada aos autos em
03/10/2023
, oportunidade em que se pleiteou a
revogação
das medidas cautelares impostas ao custodiado.

Em
08/11/2023
, o i. órgão ministerial se manifestou contrariamente ao pleito defensivo, vindo o d. juízo
a quo
, em
23/02/2024
, a receber a exordial acusatória e decidir pela manutenção das cautelares, com a designação de
audiência instrutória
para o dia
02/04/2024
.

Logo, apesar da preocupação da i. causídica com o tempo do encarceramento provisório do paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta, em face das circunstâncias do caso, por se apurar delito de evidente gravidade, justificam o
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
20/07/2023
, a instrução processual
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados nas razões do
writ.

Por tudo isso, concluo pela
legalidade e constitucionalidade
da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ELTON PEREIRA DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024